Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-20.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000211-20.2020.8.11.0007
APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
Verificado que o autor incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 1% também sobre o montante atribuído à lide, com amparo no art. 80, II, do CPC, por litigância de má-fé.
O apelante sustenta a irregularidade dos abatimentos e diz que não usufruiu dos valores supostamente disponibilizados. Aduz que ficou configurado o dano moral e pede que seja fixado o valor indenizatório.
Insurge-se contra a multa cominada.
Contrarrazões no ID 77456988.
É o relatório.
O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da seguridade social e constatou a realização de descontos em sua aposentadoria relativos a prestações de empréstimo consignado que não reconhece, e que buscou resolver a questão administrativamente mas sem sucesso.
O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
O apelado juntou na contestação o contrato devidamente assinado pelo autor, bem como seus documentos pessoais e comprovante de transferência do valor pactuado.
Dessa maneira, como está comprovado o ajuste, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais. (AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)
E ainda:
AP 1008303-94.2019.8.11.0015;
AP 0000325-27.2017.8.11.0024;
AP 0003039-70.2014.8.11.0086;
AP 1011175-55.2018.8.11.0003;
AP 1001496-11.2017.8.11.0021.
Ante o exposto, verifica-se a litigância de má-fé do apelante, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).
Desse modo, deve ser mantida a multa cominada.
Posto isso, com amparo no art. 932, do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator